Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707401-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO LAIR BARBOSA D E C I S Ã O Vistos, etc. Requer o DISTRITO FEDERAL em suas razões recursais, a determinação de suspensão do processo em razão do decidido no tema 1169 do STJ. Com efeito, em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Volvendo ao caso trazido a esta instância ad quem, verifiquei que a obrigação de pagar é líquida e exequível, tendo o agravado, inclusive, juntado à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido (ID origem 138760257), devidamente impugnados pelo ora agravante (ID origem 145250311) do quer se extrai que a liquidação ocorreu por simples cálculos aritméticos. Assim, não há se falar, nesta análise preliminar, em suspensão do feito. Intimem-se. Preclusa esta, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator